Tribunal: TJES
Processo: 5029039-51.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029039-51.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TOTAL NOVA RIO COMERCIO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. ART. 1.025 DO CPC. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em Apelação Cível, deu provimento ao recurso do Estado, reconhecendo a validade da cobrança fiscal.

A embargante alega omissão e obscuridade no
decisum
quanto à validade da intimação administrativa, à divergência de valores na Certidão de Dívida Ativa (CDA) e às consequências processuais da retificação do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar a presença de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado (art. 1.022, CPC) que justifique a modificação do julgado ou a complementação da fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a
rediscussão do mérito
da decisão, quando a parte busca novo julgamento da causa com a reforma da conclusão adotada pelo Colegiado.

5. O acórdão enfrentou devidamente a tese central de nulidade por vício na intimação administrativa, adotando fundamentação suficiente e clara ao afastar o vício com base na publicidade dos atos societários e na desídia do contribuinte em manter seus registros atualizados. A não adesão ao DT-e e a ausência de diligências na matriz foram afastadas por consequência lógica do entendimento firmado.

6. A divergência de valores na CDA foi rejeitada sob o fundamento de que a análise da matéria demandaria dilação probatória (análise contábil), incompatível com a via estreita da Exceção de Pré-executividade.

7. O acórdão, ao citar os arts. 203 do CTN e 2º, §8º, da LEF, estabeleceu de forma clara as consequências da retificação da CDA, que incluem a reabertura do prazo para a defesa do executado, não havendo obscuridade a ser sanada.

8. A pretensão de prequestionamento resta atendida pelo disposto no art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, para fins de recurso à instância superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

10. Tese de julgamento: “Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito devidamente analisado no acórdão recorrido, cuja fundamentação é suficiente para dirimir a controvérsia, ainda que contrária ao interesse da parte, notadamente quando a matéria de fato exige dilação probatória incompatível com a Exceção de Pré-executividade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CTN, art. 203; Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 2º, § 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17/05/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

TOTAL NOVA RIO COMERCIO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA
contra v. acórdão (id. 16404600), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto.

Em suas razões recursais (id. 16793692), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso (i) sobre a inexistência de adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e); (ii) quanto a ausência de diligências mínimas para ciência do contribuinte e à extinção da filial antes da autuação e (iii) sobre a divergência de valores entre versões da CDA; também sustenta que é obscuro quanto às consequências processuais da retificação do título. Busca, ainda, o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em id. 17007748, pelo desprovimento.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5029039-51.2021.8.08.0024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)

EMBARGANTE/APELADO: TOTAL NOVA RIO COMERCIO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA

EMBARGADO/APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos p
or
TOTAL NOVA RIO COMERCIO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA
contra v. acórdão (id. 16404600), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto.

Em suas razões recursais (id. 16793692), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso (i) sobre a inexistência de adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e); (ii) quanto a ausência de diligências mínimas para ciência do contribuinte e à extinção da filial antes da autuação e (iii) sobre a divergência de valores entre versões da CDA; também sustenta que é obscuro quanto às consequências processuais da retificação do título. Busca, ainda, o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

Contrarrazões apresentadas pelo

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

em id. 17007748, pelo desprovimento.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No caso dos autos, não há omissão a ser sanada, pois restou devidamente apreciada no julgamento colegiado a tese central da apelada relativa à nulidade da CDA por vício na intimação administrativa. O acórdão adotou o entendimento de que a intimação era válida com base na publicidade dos atos societários e na desídia do contribuinte em manter seus registros atualizados, afastando, por consequência, as alegações de ausência de adesão ao DT-e e de necessidade de diligências na matriz.

Quanto à divergência de valores na CDA, o acórdão indicou que a análise dessa matéria demandaria dilação probatória incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade, rechaçando a nulidade com fundamento suficiente. Veja-se o acórdão:

“A mera existência de valores diferentes entre uma versão inicial (n. 06722/2019) e a mesma CDA de número 06722/2019 devidamente averbada não implica, por si só, a nulidade automática do título. Seria necessário demonstrar que a alteração foi substancial, modificando o próprio lançamento tributário, e não um mero ajuste de consectários legais.

Ademais, a verificação se a divergência decorre de mero erro material, atualização de cálculos ou de alteração indevida da base do lançamento exigiria uma análise contábil que ultrapassa os limites da Exceção de Pré-executividade, a qual se restringe a matérias de ordem pública e a fatos que não demandem dilação probatória.”

Saliento, ademais, que “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.
” (AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 24/5/2018.)

Por fim, no que toca à afirmação de obscuridade frente a ausência de determinação expressa de devolução de prazo para defesa após a retificação da CDA, entendo que, embora não tenha o acórdão direcionado a justificativa diretamente à certidão retificada, restaram claras na fundamentação as consequências inerentes à retificação do título nos moldes do art. 203 do CTN e do art. 2º, §8º, da LEF. Como se vê na decisão colegiada:

“Quanto à alegação de nulidade da CDA por falta de certeza e liquidez, sabe-se que a legislação processual e tributária (art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/80 e art. 203 do CTN) permite a emenda ou substituição da certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de primeira instância, com a reabertura de prazo para a defesa do executado:

§ 8º Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.”

Assim, em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto às omissões/obscuridades apontadas, observo que a questão foi devidamente debatida e o acórdão foi claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe.

Por derradeiro, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

À luz do exposto, não vislumbrando vício a ser sanado, de modo que
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e lhes

NEGO P
ROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)